Tribunal: TJSP
Processo: 1004100-62.2014.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que fora objeto de embargos de declaração anteriores opostos pela mesma parte. Aplicação do princípio da consumação. Interposição recursal que importa em preclusão consumativa, a qual obsta a reapresentação do recurso. Ofensa ao princípio da unicidade recursal. Embargos não conhecidos.